Tribunal: TJES
Processo: 0002122-48.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002122-48.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS JOSE MOTTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE AMEAÇA
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
PLEITO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.

DETRAÇÃO.
REGIME ABERTO JÁ FIXADO
.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR ADEQUADO
.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Mostra-se adequados os fundamentos utilizados para exasperar a pena base, eis que, independentemente da menoridade, só o fato de o réu ter ameaçado a vítima na presença de sua filha já se mostra suficiente para exasperar a pena base. Além disso, o abalo psicológico sofrido pela vítima perpassou os limites do tipo penal.

2. Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

3. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

4. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS JOSE MOTTA RIBEIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal (duas vezes), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo fixada a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da sentença para fixar a pena base no mínimo legal, realizar a detração da pena, bem como para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCAS JOSE MOTTA RIBEIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal (duas vezes), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo fixada a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da sentença para fixar a pena base no mínimo legal, realizar a detração da pena, bem como para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e conceder o benefício da justiça gratuita.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 12/04/2023, o réu Lucas Jose Motta Ribeiro ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Andreza Andrade de Oliveira, sua ex-companheira.

Inicialmente, importa ressaltar que não se discute a autoria e a materialidade do delito em voga, os quais estão consubstanciados pelas provas constantes dos autos.

i
. Da
dosimetria

Vê-se que o acusado foi condenado pela prática de dois crimes de ameaça em concurso material.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria em relação a ambos os crimes o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção ante a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime:

(...) as circunstâncias do fato autorizam a exasperação da pena-base neste estágio, posto que na presença da filha de pouquíssima idade do ex-casal (6 anos); as consequências extrapenais restaram demonstradas nos autos, pois conforme relatos em senda judicial este magistrado, a Vítima passou a desenvolver medo acentuado, muito choro e, somente fica deitada dormindo e, finalmente (...)

Vê-se que razão assiste ao magistrado, eis que, quanto às circunstâncias do crime, embora não tenha sido juntado aos autos documentos que comprovem que a filha do casal era menor de idade à época dos fatos, é certo que o fato de “
o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor
” (AgRg no HC n. 608.001/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.).

Assim, independentemente da menoridade, só o fato de o réu ter ameaçado a vítima na presença de sua filha já se mostra suficiente para exasperar a pena base.

Da mesma forma as consequências do crime foram adequadamente desvaloradas, eis que o abalo psicológico sofrido pela vítima perpassa os limites do tipo penal em comento.

Dessa forma, não verifico vícios na dosimetria realizada pelo magistrado, de maneira que mantenho a pena fixada em 6 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

ii
. Da
detração

Quanto à detração, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que
“
inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena
” (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

ii
i
. Da
indenização a título de danos morais

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Quanto ao valor fixado, nota-se que o montante de R$ 2.0000,00 (dois mil reais) é adequado, tendo em vista os danos suportados pela vítima, bem como se mostra harmonioso com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, como se observa:

Apelação. Lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela prova técnica. Autoria certa. Declarações fornecidas pela vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação. Natureza grave das lesões comprovada. 2. Dosimetria. Pena-base fixada acima no mínimo legal. Circunstâncias do crime e maus antecedentes corretamente reconhecidos. Personalidade negativa afastada. Redução do patamar de aumento para 1/3. Agravantes genéricas da reincidência e do motivo fútil demonstradas. Exasperação da pena em 1/4. Majorante prevista pelo art. 129, §10, do CP corretamente reconhecida com exasperação da pena em 1/3. 3. Regime fechado fixado em sentença. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Pena fixada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime semiaberto. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ). Suspensão condicional da pena que se mostra incabível diante da quantidade de pena e da reincidência em crime doloso. 5. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.675.874/MS julgado pela Terceira Seção do Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação quando do oferecimento da denúncia. Dispensada a indicação do valor pleiteado e instauração de instrução específica para apuração do dano.
Valor mínimo de indenização fixado em dez mil reais. Redução do valor fixado em sentença para 3 mil reais, considerando que o acusado é assistido pela defensoria dativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506264-21.2021.8.26.0584; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023).

i
v
. Da justiça gratuita

Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC c/c art. 3º do CPP:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (
Omissi
s
)
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

v
.
Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.